Tribunal: STF
Processo: RE 91489
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
PENAL. CRIME CONTINUADO. ROUBO. E ADMISSIVEL O RECONHECIMENTO DO
CRIME CONTINUADO EM AÇÕES SUCESSIVAS DE ROUBO, NÃO OBSTANTE A
DIVERSIDADE DOS SUJEITOS PASSIVOS. FOI REFORMADA, PELO PLENÁRIO, A
JURISPRUDÊNCIA ANTES FIXADA, ENTRE OUTROS, NO RE 81.107 (RTJ 84/
892), A QUAL, TODAVIA, AO CONTRARIO DO QUE PARECEU AO ACÓRDÃO ORA
RECORRIDO, NÃO AUTORIZAVA A APLICAÇÃO DA PENA DE UM SÓ DOS CRIMES.